Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. Ausentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, impõe-se o indeferimento do pedido. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor; contudo, não há como revisar, de ofício, as cláusulas contratuais para afastar os efeitos da mora no pagamento das prestações livremente pactuadas.